Tribunal: TJSP
Processo: 1091833-49.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091833-49.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELZA DE FÁTIMA ÁVILA BORGES (FALECIDA) (ESPÓLIO) e DENISE AVILA
BORGES (INVENTARIANTE), é embargada GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091833-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.112
2
Embargos de declaração no 1091833-49.2018.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Embargantes: Espólio de Elza de Fatima Ávila Borges e outra
Embargados: Gafisa S/A e outro
Voto no 28.112
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões
e obscuridades inexistentes - Decisão que
exauriu o tema reiterado - Natureza infringente
do pleito - Descabimento - Questões debatidas
nos
autos
explicitamente
resolvidas
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade
-
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 431/436, que negou
provimento
aos
recursos
de
apelação
apresentados
pelos
embargados e pelas embargantes, contra decisão que julgou
parcialmente procedente ação de rescisão contratual, cumulada
com restituição de quantias pagas e danos morais, proposta por
adquirente de imóvel.
Aduzem as embargantes que o v. acórdão
foi omisso por não se manifestar acerca de pleitos postos nas
razões de apelação do espólio recorrente, menciona que a decisão
apenas apreciou a divergência quanto ao inconformismo das partes
sobre os percentuais de retenção.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I
e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, ou ainda
quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091833-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.112
3
Tribunal.
No
caso
dos
autos, porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser acolhidos.
Isto porque, todas as questões debatidas
foram explicitamente resolvidas no v. acórdão embargado, razão
pela qual o pedido de revisão do julgamento, com base em diversa
interpretação do direito confere inegável efeito infringente do
reclamo, quando se sabe que o cabimento dos embargos de
declaração está adstrito às hipóteses legais acima referidas.
Como se sabe, "os embargos de declaração

têm pressupostos
certos no CPC 1.022, não se prestando para
corrigir 'error in judicando'.
Só se admite a interposição
do recurso
de embargos de declaração
quando o erro cometido for no
procedimento,
quer dizer, erro na aplicação de norma de processo
ou procedimento
('error in procedendo').
Quando o erro for de
julgamento,
ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie,
não cabem os embargos declaratórios
" (STF ? 2a Turma ? Edciroms
22.835-4 ? Relator Ministro Carlos Veloso).
Ou mesmo: “Os embargos de declaração

não constituem
via adequada para o simples reexame de questão
jurídica decidida no Acórdão embargado,
inexistindo,
de fato,
quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do Código de Processo
Civil ” (STJ - 3a Turma - EDcl no REsp 107.248/GO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091833-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.112
4
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).
Ou ainda: “EMBARGOS
DE DECLARATÓRIOS.

RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO
DE SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE.
I-
Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se
de prequestionamento,

é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos
legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. II- Os embargos
declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento,
só são
admissíveis
se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal, o que não
é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados ” (STJ - 5a
Turma - EDcl no RMS 18205/SP - Relator Ministro Felix Fischer).
Enfim, inexistem os vícios apontados, uma
vez que os embargos pretendem apenas revisar as questões já
julgadas com o entendimento defendido pela embargante,
pretensão descabida, pois como se sabe, os embargos não se
prestam para esse fim, competindo à parte, se entender cabível,
ofertar o recurso à Corte ad quem .
3. Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
Galdino Toledo Júnior
Relator